Tribunal: TJSP
Processo: 1005019-06.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Execução de Título Extrajudicial. Sentença de extinção do processo por indeferimento da inicial. Pedido de assistência judiciária gratuita formulado na petição de apelo, sendo que tal pleito consiste, exclusivamente, no objeto do referido recurso. Determinação de apresentação de documentos capazes de atestar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais,

Ementa:
Apelação. Execução de Título Extrajudicial. Sentença de extinção do processo por indeferimento da inicial. Pedido de assistência judiciária gratuita formulado na petição de apelo, sendo que tal pleito consiste, exclusivamente, no objeto do referido recurso. Determinação de apresentação de documentos capazes de atestar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 99, § 2o do CPC. Não atendimento da determinação. Ausência de comprovação da necessidade de concessão do benefício. Acerto da decisão hostilizada. Recurso DESPROVIDO.